Tribunal: TJDFT
Processo: 0711040-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERDA DO OBJETO. NÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM CURSO. TEMA 1082 DO STJ.
1. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileira, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita in status assertionis, isto quer dizer, com base na afirmação simples do autor em sua petição inicial.
2. Não há que se falar em perda do objeto da ação quando há manifesto interesse processual da parte autora em se manter a confirmação da tutela de urgência que vigorou durante a instrução processual.
3. Indevida a suspensão, cancelamento ou rescisão unilateral do plano de saúde durante a realização do tratamento necessário à grave moléstia acometida ao autor, a fim de garantir sua sobrevivência e a manutenção de sua incolumidade física, à luz do fixado pelo STJ no Tema no 1.082.
4. Apelação cível conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.